Tribunal: TJMT
Processo: 0007409-98.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007409-98.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA OLINDA - CPF: 027.584.041-76 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLINDA - CPF: 239.197.954-15 (APELANTE), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (APELADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), FABIOLA DE SOUZA OLINDA (APELADO), FABIO DE SOUZA OLINDA (VÍTIMA), PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA OLINDA - CPF: 027.584.041-76 (APELADO), MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLINDA - CPF: 239.197.954-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES - CPF: 730.567.901-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – CONCLUSÃO DOS JURADOS – PROCEDÊNCIA – VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A alegação de preclusão consumativa não procede, pois, a análise de indícios de autoria delitiva em sede de recurso em sentido estrito não esgota o exame de mérito sobre a decisão do Tribunal do Júri, que detém competência exclusiva para dirimir essas questões.

A decisão soberana do egrégio Conselho de Sentença só pode ser anulada quando divorciada das provas constantes dos autos. Se, todavia, optou por uma das versões, com lastro em elementos constantes nos autos, esta prevalece.

Consoante a atual orientação adotada por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, os processos da competência do Tribunal do Júri também estão sujeitos à regra do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, que proíbe condenações fundamentadas tão somente em elementos de informação obtidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Prejudicado o recurso do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Airton Richard da Silva Borges
e pelo
Ministério Público
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (id. 213527083).

Irresignado, através da Defensoria Pública,
Airton Richard da Silva Borges
(id. 213527102). Nas razões recursais asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, no que se refere à autoria do crime de homicídio, pois
“... o acervo fático-probatório constante dos autos é anêmico, especialmente a prova produzida judicialmente, sendo insuficiente para a condenação do apelante, uma vez que as provas produzidas não foram capazes de

demonstrar, indubitavelmente, que o apelante tenha concorrido para a prática do homicídio...”
, ainda que a “... acusação basicamente do depoimento prestado pelo adolescente PABLO na delegacia em 27/02/2012, cuja versão foi totalmente alterada em juízo, o que coloca em xeque àquela prestada na fase preliminar de investigação...”.

Alegou, ainda, que
“... o recorrente disse ainda que na data e horário do fato estava com sua namorada, tendo dormido na casa dela e saído de lá apenas no dia seguinte recorrente disse ainda que na data e horário do fato estava com sua namorada, tendo dormido na casa dela e saído de lá apenas no dia seguinte...”
(
sic
), ainda, que
“... a pesar de a testemunha PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (ID. 37813568, págs. 44/47), ter confessado a prática do crime, narrando detalhadamente o que, em tese, teria acontecido, tendo atribuído ainda a participação do apelante no delito, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a referida testemunha MODIFICOU TOTALMENTE a versão apresentada na delegacia, dizendo não ter tido qualquer participação no crime, não conhecer a vítima nem o apelante...”
(
sic
). Assim, pleiteou a anulação do julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Por fim, subsidiariamente, requereu a readequação da pena ao seu patamar mínimo, ante a valoração inidônea da culpabilidade (id. 213527108).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do presente recurso, no que pertine às matérias preclusas. Na parte conhecida, seja negado provimento ao recurso defensivo (id. 213527110).

O
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 213527103). Nas razões recursais pugnou pela exasperação da pena base, ante as circunstâncias judiciais presentes
(id. 213527113).

Em contrarrazões,
Airton Richard da Silva Borges
requereu o não provimento do recurso Ministerial (id. 213527117).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo (id. 220446156), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. A REPROVABILIDADE DA CONDUTA RESTOU ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA..
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. EXASPERAÇÃO DA PENA, COM REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSÁRIO ACOLHER COMO DESFAVORÁVEIS OS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NA HIPÓTESE, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A BENEFICIAR O RÉU. PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Airton Richard da Silva Borges
e pelo
Ministério Público
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (id. 213527083).

Em resumo,
Airton Richard da Silva Borges
asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos e subsidiariamente, pela readequação da pena imposta (id. 213527108).

O
Ministério Público
pugnou pela exasperação da pena base, ante as circunstâncias judiciais presentes
(id. 213527113).

Pois bem.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO

O órgão ministerial, em contrarrazões suscita preliminar de não conhecimento do apelo interposto, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Assevera que a matéria foi reeditada na presente apelação, agora sob o viés argumentativo de que
“o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão consumativa, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica”
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que naquele recurso falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado e não da sua comprovação indene de dúvidas, tanto é que uma das teses submetida ao Tribunal do Júri foi a de sua absolvição; não se olvidando, por importante, que foram produzidos novos elementos de convicção em plenário.

Aliás, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados, eles poderiam ter absolvido o apelante ao analisar os quesitos, no entanto, entenderam por bem condená-lo.

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios de autoria delitiva, razão pela qual, rejeita-se esta preliminar.

Sobre o tema ora em debate, oportuno trazer o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DO MP ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NÃO INDUZ À PRECLUSÃO, SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE DO SUMÁRIO DA CULPA – REJEIÇÃO – TESE QUE DEVERIA SER ARGUIDA NA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRECLUSÃO – 3. MÉRITO – NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se reconhece a preclusão pro judicato em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.

2. Não há que se reconhecer a nulidade por falta de interrogatório do réu durante a fase do sumário da culpa se o ato não foi realizado devido ao não comparecimento do réu, mesmo após ele ter sido devidamente citado e intimado pessoalmente. Além disso, verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que tal nulidade deveria ter sido alegada no momento oportuno, antes do trânsito em julgado da sentença de pronúncia.

3. Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos, que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor dos disparos que resultaram na morte da vítima”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11.0042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024) Destaquei

Com base nestas considerações,
rejeito
a preliminar arguida pela acusação.

DO RECURSO DEFENSIVO:

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Emerge da exordial acusatória que
Airton Richard da Silva Borges

foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio, pois:

“... No dia 18 de fevereiro de 2012, por volta das 23h00min, na Rua das Margaridas, bairro São Francisco, esquina com a Rua Flor de Alecrim, nesta capital, o denunciado AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES, juntamente com o adolescente Pablo Diego Lopes Pereira, vulgo “Fubá”, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou 05 9cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio de Souza Olida, vulgo “Chico”, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico às fls. 66-74, que foram a causas eficiente de sua morte.

Consta dos autos, que a vítima era usuária de drogas e conhecia o denunciado e o adolescente, que também possuem envolvimento com substância entorpecentes. A vítima atuava com ‘soldado’ para o adolescente Pablo na venda de drogas no bairro São Francisco e, em determinada data, a vítima pegou 50g (cionquenta gramas) de cocaína com o adolescente e, no final, ficou devendo R$ 100,00 (cem reais).

Na data dos fatos, o adolescente Pablo deciciu procurar a vítima e cobrar mais uma vez a dívida. Quando estava próximo da residência da ofendida, encontrou o denunciado Airton, conhecido da vítima, e lhe pediu que a atraísse para fora da casa.

Em seguida, o denunciado telefonou para a casa da vítima e conversou com ela. Instantes depois, a vítima saiu do local e foi ao encontro do denunciado.

Quando a vítima se aproximou do denunciado Airton foi surpreendida pela presença do adolescente que sacou uma arma de fogo e atirou contra ela. Em seguida, o denunciado entregou a sua arma, um revólver, para o adolescente Pablo, que efetuou novos disparos contra a ofendida.

A vítima foi atingida por cinco disparos e faleceu no local do crime.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante dissimulação, uma vez que o denunciado ocultou a sua verdadeira intenção, e se valeu de seu conhecimento com a vítima para atraí-la até a sua presença e a do seu comparsa, onde ambos aguardavam armados e prontos para executar o crime. A vítima foi colhida de surpresa o que reduziu a sua possibilidade de defesa.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciado decidiu mata-la por causa da dívida de drogas que ela tinha com o adolescente, sendo que ele e seu comparsa comercializavam drogas naquela região e não poderiam levar esse ‘banho’.

Restou comprovado nos autos, que o denunciado cooptou o adolescente Pablo Diego Lopes Pereira, para com ele praticar o homicídio em comento.

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia AIRTON RICHARD DA SILVA BORGES como incurso nas sações do art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal c/c art. 244-B da lei 8.069/920, na forma do artigo 69, do Código Penal, c/c as disposições da Lei n. 8.072/90...”
(id. 213526331, p. 8/11).

Oportuno realçar que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri,
é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
.” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (
sic
g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO

DE

QUE

A

DECISÃO

DOS

JURADOS ERA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE AFASTA POR COMPLETO DAS

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

1.

O atual entendimento desta Corte segue no sentido de que o juízo absolutório

formado

pelo

conselho

de

sentença não se reveste de caráter

absoluto,

podendo

ser

afastado,

sem

que

se

verifique contrariedade

à

soberania dos veredictos, quando evidenciado que a decisão

afasta-se

por

completo

dos

fatos

constantes dos autos, mostrando-se, assim, manifestamente contrária às provas colhidas.

2. Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 322.415/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).

Assim, se os jurados optaram por versão condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, somente o julgamento dissociado integralmente das provas dos autos é admitida a cassação.

Pois bem.

No que concerne à materialidade delituosa, verifica-se do boletim de ocorrência n. 2012.91850, laudo pericial n. 1.9067.1.2012.26259-01, relatório policial, bem como dos depoimentos testemunhais.

Durante a sessão do Tribunal do Júri não foi ouvidas as testemunhas, mas em atendimento ao pedido do Ministério Público, foi lido o depoimento de Pablo Diego Lopes Pereira no Inquérito, bem como veiculada a mídia contendo a gravação do depoimento de Maria do Socorro de Souza em Juízo. A pedido da defesa, foi veiculada a mídia de Fabiola de Souza Olinda da Silva. Os jurados não manifestaram interesse na leitura de peças processuais (id. 213527095).

No tocante a autoria embora o recorrente
Airton Richard da Silva Borges
negou a autoria delituosa em todas as fases da persecução penal.

A testemunha Pablo Diego Lopes Pereira, vulgo “Fubá”, apesar de durante a audiência de instrução ter alegado desconhecimento dos fatos, perante a Autoridade Policial relatou a ação criminosa:

“(...) Que conhecia a vítima Fábio de Souza Olinda há um mês antes do assassinato (...); Que a vítima era usuária e vendedora de drogas do tipo pasta base, cocaína e maconha; Que o declarante é usuário de maconha e cocaína bem como vendedor de pasta base de cocaína; Que a vítima era soldado do declarante, ou seja vendia droga para o declarante (...); Que passou cinquenta gramas de cocaína para a vítima ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais); Que a vítima conseguiria apurar cerca de R$ 2.000,00 (dois mil) reais com a venda de 50 gramas de cocaína; Que a vítima pagou ao declarante R$ 200,00 (duzentos reais) e ficou devendo o restante; Que o declarante passou então a cobrar os R$ 100,00 da vítima e a mesma dizia que não iria pagá-lo (...); Que cobrou os R$ 100,00 (cem reais) da vítima por três vezes; Que na terceira vez que cobrou a vítima foi quando a matou (...); Que estava em uma bicicleta de cor preta, sendo que na oportunidade portava uma pistola calibre 380 municiada; Que não viu a vítima pelo bairro então foi até a esquina da casa dela para ficar a espreita vendo se a mesma iria sair, para então cobrá-la; Que se encontrava na esquina da casa da vítima, quando a pessoa de “Janelinha” passou pelo declarante;
Que o declarante chamou o “Janelinha” para perguntar sobre a vítima, sendo que “Janelinha” lhe informou que vítima estava na casa dela (...); Que diante do fato do “Janelinha” ter falado para o declarante que a vítima estava em casa, o declarante passou o seu celular a “Janelinha” e pediu que ele ligasse para a vítima a fim de chamá-la para ir ao encontro do declarante, na esquina da casa dela
;
Que falou para “Janelinha” que iria cobrar a vítima e caso a mesma não pagasse a dívida de R$ 100,00 iria matá-la com a pistola 380 que portava, sendo que Janelinha lhe disse 'CÊ VAI MATAR ELE ENTÃO VAMOS VER SE VOCÊ VAI MATAR ELE MESMO
'; Que o declarante passou o seu celular para Janelinha e este ligou para vítima dizendo que era para ela levar drogas pra ele e para FELIPE (...); Que o declarante viu a vítima vindo em sua direção correndo e sorrindo, ao que então cobrou a dívida da vítima, mas naquela oportunidade a vítima ficou brava com o declarante e começou a xingá-la de safado; Que o declarante sacou a pistola que estava na cintura e efetuou três disparos em direção à vítima, mas errou o alvo nas três vezes (...); Que a vítima afastou uns três metros do declarante e então o declarante pediu o revólver 32 que Janelinha portava e com este revólver disparou cinco vezes contra a vítima, sendo que acertou quatro tiros na vítima errando apenas um tiro; Que os tiros atingiram a vítima na seguinte sequencia, no peito por duas vezes, pescoço e cabeça; Que a vítima caiu no chão sem vida (...)”.

A testemunha Maria do Socorro de Souza, genitora da vítima, em Juízo, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, relatando o seguinte:

“estava deitada e ele estava lá fora, aí escutei o celular tocar, aí eu escutei ele falando 'Janelinha não, não sei o quê, eu não vou Janelinha', aí eu ainda sai fora e pedi pra ele não ir, ele falou 'Não mãe, não vou não!', aí eu sai, fui deitar, aí que eu sai fora ele tinha ido, aí em pouco tempo eu só escutei foi disparo (...)”. A informante contou ainda que conhecia o denunciado do bairro mesmo, “(...) porque ele já tinha atirado nele uma vez, no meu filho Fábio (...) porque ele me falou que era ele, falou que estava chamando ele pra sair de casa (...) não demorou muito não, só escutei foi pipoco (...) foi mais ou menos seis (...) a vizinha que morava na esquina foi me avisar correndo (...) que tinham matado ele (...) quem matou Fábio foi Willian e Dodô (...) o Janelinha ligou né? (...) e eles já estavam lá na esquina esperando”

Ademais, alega que a prova dos autos se fundamentou exclusivamente pelos elementos colhidos na fase de inquérito policial, sendo que nenhuma testemunha compareceu ao plenário do júri, pelo que o julgamento seria manifestamente ilegal, dada a inexistência de provas ou indícios mínimos da existência da qualificadora do artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal.

Como mencionado, quando se trata de delitos dolosos contra vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado–, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em absoluto descompasso com o acervo probatório.

Há ainda que se considerar o fato de que o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe que o julgador fundamente sua decisão
“exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio.

Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: (a) limitação à atividade legislativa; (b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; (c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; (d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador.

Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (2a T, HC 89.501, Rel. Min. CELSO DE MELLO), conforme pacífica e reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado
(HC 84580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009).

Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.
(HC 73338, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 13/08/1996).

AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado . Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). (...) Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
(HC 88875, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010).

Conquanto o Superior Tribunal de Justiça possua precedentes no sentido de que tal vedação não se aplica aos casos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri – uma vez que os jurados podem condenar até mesmo por íntima convicção –, a referida Corte Superior tem revisto tal posicionamento em julgados mais recentes, como se depreende da seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS FUNDADAS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO INDIRETO (HEARSAY) COLHIDO NA ESFERA POLICIAL. APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AOS VEREDITOS CONDENATÓRIOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROPOSTA DE MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JÚRI.

1. Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021.

2. No HC 560.552/RS, a Quinta Turma decidiu que o art. 155 do CPP incide também sobre a pronúncia. Dessarte, recusar a incidência do referido dispositivo aos vereditos condenatórios equivaleria, na prática, a exigir um standard probatório mais rígido para a admissão da acusação do que aquele aplicável a uma condenação definitiva.

3. Não há produção de prova, mas somente coleta de elementos informativos, durante o inquérito policial. Prova é aquela produzida no processo judicial, sob o crivo do contraditório, e assim capaz de oferecer maior segurança na reconstrução histórica dos fatos.

4. Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime.

5. Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.

6. No presente caso, conforme o levantamento do TJ/MG, as qualificadoras do art. 121, § 2o, I e IV, do CP se fundamentam apenas em um testemunho indireto (hearsay testimony), colhido no inquérito policial. Contrariedade ao art. 155 do CPP configurada.

7. Recurso especial provido, para cassar a sentença e submeter o recorrente a novo júri”
(STJ, Recurso Especial n. 1.916.733/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 29.11.2021).

Além disso, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual decidiu, que os elementos de informação obtidos exclusivamente no curso do inquérito policial não são suficientes para lastrear um veredicto condenatório pelo Tribunal do Júri. Confira-se:

“EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - SUBMISSÃO DO EMBARGANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL - LEITURA A CONTRARIO SENSU DO ART. 593, INC. III, ALÍNEA D, DO CPP - OFENSA À NORMA DO ART. 155, CAPUT, DO CPP CONFIGURADA - VEREDICTO ANULADO - EMBARGOS PROVIDOS.

1. Segundo se extrai do disposto, a contrario sensu, no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, para que se repute legítima, não basta que a decisão dos jurados esteja em consonância com os elementos colhidos durante a investigação. É preciso que a conclusão dos jurados venha amparada em dados produzidos durante a instrução judicial ou plenária. Afinal, elas são as únicas etapas em que efetivamente se asseguram às partes, em especial ao acusado, as garantias constitucionais decorrentes do devido processo legal.

2. Logo, uma vez demonstrado que os jurados se valeram exclusivamente de atos do inquérito para formar sua convicção, e não em provas constantes dos autos, isto é, em elementos probatórios alvo de efetivo contraditório, resta nítida a violação à norma do art. 155, caput, do CPP e, por conseguinte, a existência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
(TJMT, Embargos Infringentes n. 160389/2014, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4.2.2016; data da publicação: 22.2.2016).

Na espécie, constata-se que a condenação do acusado se fundamentou exclusivamente em elementos informativos auferidos durante as investigações, à míngua de prova efetivamente produzida sob o crivo do contraditório judicial, daí por que se impõe reconhecer que o veredicto contrariou a evidência dos autos.

Em nosso sistema acusatório, é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu, qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova, o que não ocorreu na presente hipótese.

Nesse contexto, conclui-se que, conquanto emanem dos autos duas versões dos acontecimentos, apenas uma delas encontra respaldo na prova produzida em juízo, qual seja, a de que o apelante não foi o autor dos disparos que atingiram a vítima. Por sua vez, a outra hipótese, a saber, a de que o recorrente praticou o crime, encontra lastro tão somente em precários elementos de informação amealhados no inquérito, daí por que é necessário reconhecer que, ao acolherem essa tese e condenarem o réu, os jurados contrariaram a prova dos autos.

Portanto, o acusado deve ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3o do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, conheço do apelo e, em dissonância do parecer ministerial, dou-lhe
provimento
a fim de determinar que
Airton Richard da Silva Borges
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicado o recurso do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025